Tribunal: TJDFT
Processo: 0713686-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD. DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA. REITERAÇÃO DA CONSULTA. SEM ÊXITO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ/DF. EXEPCIONALIDADE VERIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO ASPECTO, PROVIDO.

1. Fundamentos eventualmente arguidos apenas nas razões recursais com o fito de formular pleito sequer suscitado para apreciação perante o Juízo de origem, não merecem conhecimento, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

2. Realizadas pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud por duas vezes, acrescentando-se consulta única ao E-ridf, todas sem êxito, verifica-se a excepcionalidade exigida para acolhimento de pleito de envio de ofício à SEFAZ/DF, pois se constata o esgotamento dos meios ordinários de localização de bens do executado passíveis de penhora.

3. Recurso parcialmente conhecido e, no aspecto, provido.